Tribunal: TJES
Processo: 5007608-24.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2025-06-10

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº
5007608-24.2022.8.08.0024

APELANTE
/APELADA:
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S/A

A
PELANTE/APELADO:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTE
ÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON – VALOR – REDUÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CUSTAS - ISENÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL.

1. -
A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. - A cobrança indevida se enquadra no conceito de serviço defeituoso, devendo o causador do dano responder independente de culpa pelos danos causados.

4. -
A

fixação
de multa administrativa no processo administrativo pelo
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor
em 6.600 VRTEs, mesmo reduzida pela sentença para
3.000 VR
TEs
foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado de uma reclamação
de
cobrança abusiva de tarifas de energia elétrica totalizando R$
518,79 (quinhentos e dezoito reais e setenta e nove centavos). Multa
reduzida
para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

5. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

6. - As autarquias estaduais são dispensadas do pagamento de custas processuais, o que não as isentam de ressarcirem as custas processuais pagas pela parte adversa para o ajuizamento da ação, nas quais se inclui a despesa de preparo do recurso.

7. - Recurso da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia Elétrica S/A provido parcialmente.

8. - Recurso do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor provido parcialmente.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIM
ID
ADE,
DAR

PROVIMENTO
PARCIAL
A
AMBOS
O
S
RECURSO
S
,
nos termos do voto
proferido pelo

Eminente
Relator.

Vitória, ES,
15 de abril
de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007608-24.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº
5007608-24.2022.8.08.0024

APELANTE
/APELADA:
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S/A

A
PELANTE/APELADO:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTE
ÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON – VALOR – REDUÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CUSTAS - ISENÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL.

1. -
A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. - A cobrança indevida se enquadra no conceito de serviço defeituoso, devendo o causador do dano responder independente de culpa pelos danos causados.

4. - A fixação de multa administrativa no processo administrativo pelo
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor
em 6.600 VRTEs, mesmo reduzida pela sentença para 3.000 VRTEs foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado de uma reclamação
de
cobrança abusiva de tarifas de energia elétrica totalizando R$
518,79 (quinhentos e dezoito reais e setenta e nove centavos). Multa
reduzida
para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

5. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

6. - As autarquias estaduais são dispensadas do pagamento de custas processuais, o que não as isentam de ressarcirem as custas processuais pagas pela parte adversa para o ajuizamento da ação, nas quais se inclui a despesa de preparo do recurso.

7. - Recurso da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia Elétrica S/A provido parcialmente.

8. - Recurso do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor provido parcialmente.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIM
ID
ADE,
DAR

PROVIMENTO
PARCIAL
A
AMBOS
O
S
RECURSO
S
,
nos termos do voto
proferido pelo

Eminente
Relator.

Vitória, ES, 15 de abril de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL A AMBOS OS RECURSOS, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº
5007608-24.2022.8.08.0024

APELANTE
/APELADA:
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S/A

A
PELANTE/APELADO:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTE
ÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISS
O

Adiro o Relatório já lançado.

VOTO

Preliminar - Nulidade da Sentença.

Senhor Presidente.
Embora concisa, a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, tendo concluído pela desproporcionalidade da multa aplicada pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor em desfavor da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, em razão de suposta cobrança abusiva,
reduzindo-a

de 6.600 VTREs
para 3.000 VTR
E
s.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VALIDADE.

1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

2. O Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX.

3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ainda que de forma sucinta, fundamentou a decisão, afastando, de uma só vez, as alegações que o recorrente sustenta não terem sido analisadas.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1340172 RS 2012/0177292-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2019)

Por estas razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

VOTO

Senhor Presidente.
Sabe-se que a validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, dentre os quais os da

legalidade,
finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

Em respeito a tais princípios o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, tendo como fundamento a aplicação da Lei.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Melo leciona que “Quando a Administração restringe situação jurídica dos administrados além do que caberia, por imprimir às medidas tomadas uma intensidade ou extensão supérfluas, prescindendas, ressalta a ilegalidade de sua conduta. É que ninguém deve estar obrigado a suportar constrições em sua liberdade ou propriedade que não sejam indispensáveis à satisfação do interesse público.”
(
In
Curso de Direito Administrativo, 25ª Edição, Ed. Malheiros, São Paulo, 2008, p. 110)

Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamenta a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e pelo bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Ressaltando essa questão, Carmem Lúcia Antunes Rocha afirma que “O Direito somente pode ser considerado legítimo quando veiculador da justiça material buscada em sua realização para a sociedade, somente pode ser considerado comportamento administrativo jurídico, quer dizer, legal e legítimo, quando for ele dotado de razoabilidade, pois a desrazão da conduta afasta-a da juridicidade obrigatória para a Administração Pública” (
In
Princípios Constitucionais da Administração Pública, Ed. Del Rey, Belo Horizonte, 1994, p. 113).

De acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Já de acordo com o Parágrafo único do aludido artigo 57, a multa será em montante não inferior a 200 (duzentas) e não superior a 3.000.000,00 (três milhões) de vezes o valor da UFIR ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Rizzato Nunes lembra que “o dispositivo do parágrafo único deixa uma margem de discricionariedade tão grande ao órgão impositor da multa que pode beirar a ilegalidade sua implementação. É que a norma não dá critérios para a determinação do
quantum
da multa; apenas mínimo e máximo, porém numa distância exagerada entre os dois”
(
In
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Editora Sarai
va, 4ª edição, São Paulo, 2009, p. 648).

No mesmo sentido, anota Leonardo de Medeiros Garcia que
“a penalidade mais comum imposta pelos órgãos de Proteção ao Consumidor é a pena de multa que, nos termo do art. 57 do CDC, tem como critérios estabelecidos para a graduação: a) gravidade da infração; b) vantagem auferida e c) condição econômica do fornecedor” (
In
Direito do Consumidor - Código Comentado e Jurisprudência, Editora Impetus; Niterói,
2009,
p. 339)

Este entendimento também é defendido por Zelmo Denari, que escreve que “o artigo estabelece critérios a serem observados pelo legislador para graduação da multa, a saber: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômico do fornecedor. Como se decalca, os limites quantitativos da penalidade pecuniária foram confiados ao prudente arbítrio do legislador, que poderá levar em consideração - como agravante ou atenuante auferida ou a condição econômica do fornecedor” (
In
Código de Defesa do Consumidor Comentado Pelos Autores do Anteprojeto, Ada Pelegrini Grinover ... [et al], 10ª edição, Ed. Forense Ltda., Rio de Janeiro, p. 668).

É certo

que o PROCON tem competência para aplicar multas administrativas no exercício do seu poder de polícia, objetivando a defesa do consumidor.

Confira-se
o entendimento proclamado pelo STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA COMINADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ.

1. O STJ possui o entendimento de que, em razão do exercício do Poder de Polícia típico de suas atribuições, o PROCON é parte legítima para a aplicação de sanções administrativas, dentre elas as multas pela ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor.

2. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que a multa administrativa aplicada atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. A revisão da multa aplicada pelo PROCON com base no art. 57 do CDC demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.”

(STJ - REsp 1814097/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Esclareça-se, n
outra parte
,
que
a aplicação da multa pelo P
ROCON

deve ter como parâmetro o
artigo 57,
caput,
d
a Lei nº 8.078/1990
que dispõe
ser

a
pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

No caso, a multa foi aplicada em razão de cobrança abusiva alegada pelo consumidor Danilo Fernandes Felix, que relatou que a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A emitiu faturas nos meses de abril, maio e julho de 2019 com cobrança de consumo muito acima do seu consumo real de energia, totalizando a cobrança a quantia de R$ 518,79 (quinhentos e dezoito reais e setenta e nove centavos).

Colhe
-se que o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor fundamentou a impossibilidade de anulação da multa pel
o fato de
a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A não ter realizado análise técnica do medidor,
limitando-se a
apresentar argumentos genéricos que não comprovam a ausência de vício na medição, enquanto que o correto seria realizar perícia técnica no medidor de energia elétrica.

Consigne
-se,
a propósito,

que
o art. 129, §1º, incisos I, II e III, da então vigente Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica disp
unha
que:

“
Art. 129
. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º
. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I
– emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II
–
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.”

Não se pode falar, portanto, em anulação da multa administrativa porque aplicada
em razão da
violação dos art. 39, inciso V do Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

[...
]

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;”

T
a
l
prática também viol
a
o art. 12, inciso VI, do Decreto Federal nº 21.81/1997, que d
ispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, revoga o Decreto
n
º 861, de 9 julho de 1993, e dá outras providências:

“
Art. 12. São consideradas práticas infrativa:

VI - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;”

Revela-se, portanto, acertada
a aplicação da multa. Contudo, o valor fixado
é
abusivo, porque o consumidor reclamou de cobrança abusiva de três faturas de tarifas de energia elétrica referente aos meses abril, maio e junho de 2019, totalizando R$ 518,79 (quinhentos e dezoito reais e setenta e nove centavos).

Como no ano de 2024 cada VRTE correspondia a R$ 4,5032 conforme previsto no Decreto nº 5.5565-R, publicado no Diário Oficial de Estado no dia 14/12/2023, verifica-se que a multa
reduzida pela sentença
de 6.600 VRTEs
para
3.000 VTR
E
s
,
importou em
R$ 13.509,60 (treze mil, quinhentos e nove reais e sessenta centavos) o que equivale a aproximadamente 26 (vinte e seis) vezes o valor da cobrança considerada abusiva (R$ 518,19).

Disso decorre que

a multa aplicada extrapola o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, razão porque deve ser
mantida
a sua aplicação, contudo, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), importância suficiente para punir a
EDP Espírito
S
anto Distribuição de Energia S. A.,
sem importar enriquecimento ilícito do apelado.

Não obstante o
Instituto Estadual de Defesa e Proteção do Consumidor Procon Municipal de Vitória tenha solucionado o problema do consumidor, fixou o valor da multa utilizando exclusivamente o critério que leva em conta o valor do faturamento da apelada (condição econômica do fornecedor), deixando de considerar que a fixação da multa
há que
levar em conta a
gravidade da infração
e
a vantagem auferida.

E
como
é razoável concluir-se pela
redução
do valor
da multa
aplicada, há
sucumbência mínima da
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
,
do que decorre que
o Instituto Estadual de Defesa e Proteção ao Consumidor
há que
arcar com o pagamento d
os
honorários advocatícios
sucumbenciais
que fixo em 1
0
% (
dez

por cento) do valor da multa já reduzida (proveito econômico da apelada),
tendo em vista que a apelada decaiu de parte mínima do pedido
(CPC, art. 86, Parágrafo único).

E como o PROCON/ES

tem a natureza
de autarquia estadual goza
d
e isenção legal
relativamente ao pagamento de custas, do que decorre que
não há que se falar em pagamento de custas finais
(Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, inciso V)
,
mas
o Instituto Estadual de Defesa e Proteção ao Consumidor
está obrigado a
restituir à EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
d
o valor das custas antecipadas e o valor do preparo
do recurso
.

D
esse juízo:

“
EMENTA: APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PROPOSTA DE ACORDO APRESENTADA – NULIDADE DA SANÇÃO – ISENÇÃO DE CUSTAS DA MUNICIPALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Foi indevida a incidência de multa pelo não comparecimento à audiência de conciliação administrativa, já que não houve prejuízo ao consumidor.

2. A empresa de telefonia apresentou justificativa idônea quanto à ausência à audiência de conciliação, bem como ofertou proposta de acordo nos moldes almejados pelo consumidor reclamante, circunstâncias que sequer foram apreciadas pelo órgão municipal.

3. A sentença merece ser reformada quanto à condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, porque o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida em sede de embargos à execução fiscal, devendo ressarcir parcialmente o valor das despesas processuais adiantadas pela parte adversa, haja vista o ônus sucumbencial recíproco.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Reconhecimento da isenção de custas do ente público.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004783-15.2019.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

P
or estas razões, dou provimento parcial ao recurso
de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia Elétrica S/A
para reformar a sentença
e fixar a multa em R$ 2.000,00 (dois mil reais) corrigidos monetariamente pelo
INPC/IBGE desde a data do evento danoso até a data do trânsito em julgado
e, a partir de então, o valor corrigido encontrado será exclusivamente
acrescido de juros de mora pela taxa SELIC.

C
onden
o
o
Instituto de Defesa e Proteção ao Consumidor a restituir
EDP
Espírito Santo Distribuição de Energia Elétrica S/A
d
o valor das custas processuais
adiantadas para o ajuizamento da ação e

d
o valor do preparo
do recurso, mais o pagamento
de honorários advocatícios fixados em 1
0
% (
dez
por cento) do valor da multa já reduzida.

N
outra parte, dou provimento parcial ao recurso do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor para dispens
á-lo
do pagamento de custas processuais, o que não exclui
sua obrigação
de res
tituir as custas já pagas por
EDP
Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
e o valor do preparo do recurso
.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

R
elator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 5007608-24.2022.8.08.0024

APELANTE/APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADA/APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO-VOGAL

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto relator, registro parcial divergência, porquanto entendo que assiste razão ao apelante
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON
quando sustenta a necessidade de reforma da sentença vergastada, ao passo que a não assiste razão à
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A,
conforme passo a expor.

Rememoro que os recursos sob exame foram interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
e pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON
, com vistas à reforma da sentença que reduziu a multa aplicada no Processo Administrativo nº 32.001.004.19-0026914, fixando-a em 3.000 (três mil) VRTEs.

Em voto lançado nestes autos, o eminente relator deu parcial provimento ao recurso da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
, para reformar em parte a sentença e fixar a multa em R$ 2.000,00 (dois mil reais); e deu parcial provimento ao apelo interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON,
apenas para afastar a condenação do ente público ao pagamento de custas, mantendo a sentença no que diz respeito à redução da multa aplicada, sendo este o objeto da presente divergência.

Em sua manifestação, destacou que as multas administrativas “
[...] o valor fixado é abusivo, porque o consumidor reclamou de cobrança abusiva de três faturas de tarifas de energia elétrica referente aos meses abril, maio e junho de 2019, totalizando R$ 518,79 (quinhentos e dezoito reais e setenta e nove centavos)
”.

Sublinhou que
“a multa aplicada extrapola o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, razão porque deve ser mantida a sua aplicação, contudo, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), importância suficiente para punir a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A., sem importar enriquecimento ilícito do apelado”
.

Assim, conclui que
“Por estas razões, dou provimento parcial ao recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia Elétrica S/A para reformar a sentença e fixar a multa em R$ 2.000,00 (dois mil reais) corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do evento danoso até a data do trânsito em julgado e, a partir de então, o valor corrigido encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC”
.

Pois bem. Como cediço, o PROCON tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Convém pontuar que o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei n. 8.078/1990 e pelos Decretos aplicáveis à espécie, dentre eles, a gravidade da infração, a vantagem auferida e, ainda, a condição econômica da autuada.

O julgador de origem, apesar de reputar legítima a cobrança da multa, diante da ocorrência de infração à lei consumerista, entendeu que, haja vista a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a multa aplicada pelo Procon deveria ser reduzida de para 3.000 (três mil) VRTEs; sendo que o relator reduziu ainda mais o referido importe, para fixar a multa em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nesse contexto, embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos
sub judice
deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais e estaduais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação
da Apelada
de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sublinhe-se
que, para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo
PROCON
, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Diferentemente do eminente relator, considerando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que não deve prevalecer sua redução, sob pena de tornar-se inócua, considerando o porte econômico da empresa.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do exposto,
inauguro divergência para NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso manejado pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON
, reformando a sentença, para julgar improcedente o pleito autoral e assim manter inalterado o valor da multa fixada no Processo Administrativo nº 32.001.004.19-0026914, qual seja, de R$23.155,44 – 6.600 VRTEs.

Via de consequência, de rigor a redistribuição dos ônus de sucumbência, de sorte que a parte autora deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória, 14 de março de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/03/2025 às 14:59:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55940614032025
.

PROCESSO N. 5007608-24.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Eminentes Pares,

Em razão da divergência instaurada, aplicou-se a técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC, razão pela qual apresento, nesta ocasião, voto para prosseguimento do julgamento.

O eminente Relator,
Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso
, posteriormente acompanhado pelo eminente
Des. Fábio Brasil Nery
, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia, reduzindo para R$ 2.000,00 a multa arbitrada pelo Instituto Estadual de Defesa do Consumidor, no valor de R$ 23.155,44 – 6.600 VRTEs -, reduzida pela sentença recorrida para 3.000 VRTE ́s (R$ 13.509,60), alicerçado no argumento central de que o valor arbitrado no ato recorrido corresponde a aproximadamente 26 vezes o valor da cobrança abusiva realizada (R$ 518,19).

O eminente Des. Raphael Americano Câmara, por sua vez, inaugurou divergência, deu parcial provimento ao recurso de apelação do Instituto Estadual de Defesa do Consumidor, para restabelecer o valor original da multa administrativa.

Tal como alcançado no voto proferido pelo eminente Relator, entendo que o valor de R$ 2.000,00 se adequa à infração cometida, razão pela qual corroboro a conclusão alcançada pelo eminente Des. Substituto Luiz Guilherme Risso, pelo
PROVIMENTO
do presente recurso interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Acompanho, pois, o eminente Relator.

É como
voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5007608-24.2022.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
:
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELANTE/
APELADO
:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR:
DESEMBARGADOR

SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

(Vista)

Cuidam os autos de apelações cíveis interpostas
contra
a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação anulatória ajuizada pela EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia Elétrica, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reduzir o valor da multa aplicada no
p
rocesso
a
dministrativo nº 32.001.004.19-0026914, fixada em 6.600 VRTES, para 3.000 VRTEs,
condenando
ambas as partes ao pagamento das custas
pro rata
e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da multa reduzida.

Em seu voto de relatoria,
o

e
minente Desembargador
Subst. Luiz Guilherme Risso

deu

parcial
p
rovimento ao
recurso
da
concessionária de energia
para reformar a sentença e fixar a multa em R$2.000,00 (dois mil reais).
Deu, ainda, provimento parcial ao recurso do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor para dispensá-lo do pagamento de custas processuais, sem excluir sua obrigação de restituir as custas já pagas pela EDP.

Por seu turno, o
eminente
Desembargador
Raphael Americano Câmara
negou provimento ao recurso da
EDP
e deu
parcial
provimento ao apelo do Procon para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais
e manter inalterado o valor da multa fixada no valor de R$23.155,44 – 6.600 VRTEs.

Pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria, aplicando-se a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC e, sem
delongas,
entendo por acompanhar
o voto proferido pelo Desembargador
Relator.

Afinal,
ainda que considerado o novo valor
definido na sentença
(R$13.509,60
),
fato é que a penalidade se mostra
desproporcional à infração cometida, consistente
na cobrança
irregular
de três faturas de tarifas de energia elétrica totalizando R$518,79.

Desse modo,
entendo que
a importância de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais) é capaz de cumprir as finalidades do instituto, além de observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

Feitas tais considerações,
ACOMPANHO

o

voto proferido pelo eminente Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso.

É como voto.